Tribunal: TJES
Processo: 0002726-79.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002726-79.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002726-79.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS (CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS). FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO OU EM
AÇÃO PENAL EM CURSO
/ATOS INFRACIONAIS.
INVIABILIDADE
. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS PELO
MODUS OPERANDI;
QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA POR HISTÓRICO INFRACIONAL E EMPREGO DE ARMA. REJEIÇÃO. 3. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa busca o redimensionamento da pena-base com o decote de circunstâncias judiciais negativas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a fundamentação utilizada para negativar a conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime é idônea; (II) estabelecer se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando histórico infracional; (III) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial e substituição da pena diante da nova dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A valoração negativa da conduta social e da personalidade baseada em inquéritos policiais, ações penais em curso ou atos infracionais viola a Súmula nº 444, do STJ, assim como a afirmação genérica de que o réu é "
conhecido como traficante
" não constitui motivação técnica idônea. De igual modo, a "
ganância
" (motivos) e o "
perigo à saúde pública
" (consequências) são elementos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, não autorizando a exasperação da pena-base.

4.
Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas e do
modus operandi
("delivery" no local de trabalho), elementos que demonstram maior reprovabilidade e ousadia, extrapolando a normalidade do tipo conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

5.
O benefício do tráfico privilegiado é incabível quando o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico, somado à apreensão de arma de fogo, demonstra a dedicação do agente em atividades criminosas, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o
quantum
da pena (superior a 4 e inferior a 8 anos) autorizam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, restando inviabilizada a substituição da penalidade corpórea por restritivas de direitos, em face do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CP.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59, 65 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40 e 42; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444. STJ, Súmula 231. STJ, HC n. 663.705/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022. STJ, RCD no HC n. 1.046.961/SP, 6ª Turma, rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 10.12.2025.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002726-79.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS ANTONIO BITENCOURT DE OLIVEIRA, WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
SÉRGIO EDUARDO DOS REIS PEREIRA
, inconformado com a r. sentença ID nº 17013762, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para o início do cumprimento de pena.

Nas razões recursais, sediadas no ID nº 7110366, a defesa requer: i) o redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais; ii) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com redução máxima de 2/3 (dois terços); iii) o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; iv) a fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões colacionadas em ID nº 17013774, em que o Ministério Público de primeiro grau requer seja o recurso defensivo conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 17096652, de lavra da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva (ID nº 17096652), em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei de Drogas, e considerando que a pena
abstrata
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
, valorando negativamente a
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na ocasião, assim fundamentou:

"A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
é desfavorável ao réu, sendo conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, conhecido como traficante, conforme depoimentos prestados em juízo e na esfera policial, não sendo uma conduta aceitável pela sociedade;
personalidade
voltada a prática de crimes, vez que responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de já ter respondido pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme conjunto probatório; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso após policiais militares receberem informações de que ele estava traficando drogas, na modalidade “delivery”, levando drogas para o trabalho, além de terem o visualizado, em via pública, com um volume na cintura, evidenciando que o acusado expôs muitas pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população, ocorrendo apreensão de drogas na posse do acusado e na residência do mesmo, sendo apreendida expressiva quantidade de drogas e em variedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado".

Da análise do trecho acima exposto, verifico que as circunstâncias judiciais da
conduta social
,
personalidade
,
motivos
e
consequências do crime
foram valoradas negativamente mediante emprego de fundamentação inidônea ou inerente ao tipo penal, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto à
conduta social
e à
personalidade
, a jurisprudência superior veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444, do STJ), bem como não se admite a valoração negativa baseada apenas na afirmação de que o réu é "
conhecido como traficante
" sem elementos técnicos ou concretos de desvio de caráter.

A propósito, importante trazer à baila o seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CORTE DE ORIGEM QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO QUE, ISOLADO, NÃO É IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de modo fundamentado, pela não incidência da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa. Nesse contexto, concluir de maneira diversa a fim de acolher a tese de absolvição demandaria o revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus.

2. Excetuados os casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória.

3. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

4. No caso, a natureza e a quantidade de entorpecente cuja posse foi atribuída ao Paciente não extrapolam as circunstâncias comuns aos delitos desta espécie, de modo que não se justifica o acréscimo da pena-base.

5
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social"
(HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019.)

6. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

7. No julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, em 08/09/2021, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento.

8. No caso, a quantidade de entorpecente apreendida não justifica a modulação da minorante, que deve incidir no grau máximo, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração.

9. Ordem de habeas corpus concedida, para, reformando a sentença e o acórdão impugnados, aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas na fração máxima e reduzir as penas do Paciente para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais e revogar a prisão preventiva do Paciente. (
STJ.
HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe de 28/3/2022
)”.

No que tange aos
motivos do crime
, a alegação de "ganância" ou "lucro fácil" constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. Da mesma forma, no que tange às consequências do crime, o perigo abstrato à saúde pública e o sentimento de insegurança social são inerentes à própria tipificação do delito de tráfico, não servindo como fundamento para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Entretanto, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
, dada a elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas (pinos de cocaína, pedaço de maconha e 77 buchas de maconha), bem como pelas
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o réu atuava na venda de entorpecentes na modalidade "delivery", transportando as drogas inclusive para seu local de trabalho, o que denota maior ousadia e risco à coletividade, elementos que extrapolam o tipo penal básico e autorizam a majoração com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 59, do CP.

Portanto, procedo à revisão da pena-base. Considerando a manutenção de vetores desfavoráveis (
culpabilidade
e
circunstâncias
, notadamente pela natureza/diversidade e
modus operandi
), mas decotando os demais vetores inidôneos, reduzo a pena-base para
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Tendo em vista o concurso de duas atenuantes preponderantes, promovo a redução da pena ao patamar mínimo legal, respeitando o prescrito na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, fixo a pena intermediária do réu em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Para a incidência da benesse, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso em tela, o juízo
a quo
fundamentou o afastamento do benefício no fato de o réu responder a outra ação penal por tráfico e possuir registro de ato infracional pretérito análogo ao tráfico de drogas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, assentando que o histórico de atos infracionais do acusado pode ser considerado para afastar a minorante, desde que haja gravidade e contemporaneidade, evidenciando a dedicação a atividades criminosas.

Nesse sentido, importante colacionar recente precedente da Corte sobre a matéria:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5.
A Terceira Seção desta Corte estabeleceu que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que demonstradas a gravidade e a contemporaneidade dos atos pretéritos.
6. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento da minorante com base no histórico infracional do agravante, que incluiu a aplicação de medidas socioeducativas (inclusive a mais grave delas) pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com proximidade temporal em relação ao delito pelo qual foi condenado, não se constatando flagrante ilegalidade." (
STJ,
RCD no HC n. 1.046.961/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
julgado em 10/12/2025
)”.

In casu
, a prática de ato infracional análogo ao mesmo delito (tráfico), somada à apreensão de variedade de drogas e apetrechos (arma de fogo), indica dedicação à atividade ilícita, impedindo a concessão do benefício redutor.

Por outro lado, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 (emprego de arma de fogo), devidamente comprovada pela apreensão da pistola calibre 380 na cintura do réu. Mantenho a fração de aumento em 1/6 (um sexto), patamar proporcional e adequado ao caso concreto.

Dessa forma, aplicando o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, estabeleço definitivamente a pena do réu em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, calculada a pena de multa à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial, considerando o
quantum
de pena aplicado (inferior a 8 anos e superior a 4 anos) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime),
preservo o regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, "a", § 3º, ambos do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que a pena supera o limite de 04 anos (art. 44, I, do CP) e as circunstâncias judiciais não se mostram favoráveis.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para proceder à revisão da dosimetria da pena e afastar a valoração negativa da conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, redimensionando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Vitória, 21 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)